Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-75.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa. Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado. Tribunal do júri. Decisão de pronúncia. Prova da materialidade. Indícios de autoria delitiva. Juízo de probabilidade. Submissão ao tribunal do júri. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito contra sentença de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes), e artigo 344, caput, todos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Verificar se é caso, ou não, de absolvição sumária do recorrente.
III. Razões de decidir
3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.

4. Se o juízo de origem valorou que os elementos informativos produzidos na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige juízo de certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, não há falar absolvição sumária.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.